Tribunal: TJPA
Processo: 0808095-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808095-48.2021.8.14.0401

APELANTE: WAGNER DE SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0808095-48.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA.

APELANTE:
WAGNER DE SOUZA FERREIRA
.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

ADVOGADOS:
JULIANA DA SILVA BRABO, OAB/PA nº 29565 e RONALDO BORCEM DA SILVA, OAB/PA nº 29120
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prescrição retroativa, após o transitado em trânsito em julgado para o órgão acusatório, regula-se pela pena aplicada.

2.

C
onsiderando os marcos interruptivos aplicáveis, isto é, o recebimento da denúncia (08/07/2021) e a publicação da sentença condenatória (24/08/2023), tem-se que o crime não foi alcançado pela prescrição.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WAGNER DE SOUZA FERREIRA
, por intermédio de seus advogados, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa-lhe a prática dos crimes previstos no artigo
157,
caput
, do Código Penal
(ID 17988933)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato
(ID 17989057).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja reconhecida a prescrição da r. sentença, na modalidade retroativa, sob a alegação de que transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (ID 17989069).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
17989075
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18419211).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

No caso em apreço, narra a defesa, que o apelante foi
condenado à pena de 01(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ocorrendo a prescrição, na modalidade retroativa, uma vez que transcorr
ido
mais de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante no ID 17989063, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Cumpre esclarecer, inicialmente, que, considerando a pena aplicada, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, V do Código Penal Brasileiro.

In casu
, verifica-se não ter transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, em 07/07/2021 (ID 17988934), e a data da publicação da sentença, em 24/08/2023 (ID 17989057), não havendo, portanto, o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Portanto, considerando os marcos interruptivos aplicáveis, isto é, o recebimento da denúncia (08/07/2021) e a publicação da sentença condenatória (24/08/2023), tem-se que o crime não foi alcançado pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença penal condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024